Tribunal: TJDFT
Processo: 0703429-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO. OFERTA PARTICULAR. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS. OBJETIVOS DA EXECUÇÃO PENAL. INCOMPATIBILIDADE.
I – Ainda que o cargo oferecido seja de auxiliar de serviços gerais, na função de limpeza, a atividade principal da empresa, a saber, comércio varejista de bebidas alcóolicas, impede a autorização para o exercício do trabalho em referido local.
II – Recurso conhecido e desprovido.